Tribunal: TJDFT
Processo: 0706639-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706639-18.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JONATHAN THAYRO SILVA NUNES SOUTO RECORRIDA: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. PRELIMINARES DE NULIDADE. MARCA MISTA. REGISTRO NO INPI. PROTEÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. MARCA COM ELEMENTOS NOMINATIVO E FIGURATIVO. I – A sentença que utiliza fundamentação legal adequada ao fato que embasa as pretensões requeridas não é extra petita, apenas aplica corretamente o ordenamento jurídico que rege o fato descrito na petição inicial. Rejeitadas as preliminares de nulidade da sentença. II – A natureza mista da marca registrada no INPI foi deduzida em contestação. O autor teve oportunidade de se manifestar em réplica, portanto não houve violação ao princípio da não surpresa. Rejeitada preliminar de nulidade da sentença. III – O registro no INPI da marca mista “Palco Sertanejo” não atribui ao autor direito à exclusão de canais do Youtube que utilizam o mesmo elemento nominativo, porém com sinais figurativos distintivos. IV – Embora demonstrado o valor econômico do canal monetizado, não há concorrência desleal nem proteção ao uso exclusivo da expressão vernacular “Palco Sertanejo”. Mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos material e moral. V – Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 2o, inciso V, 129, e 189, inciso I, todos da Lei 9.279/1996, ao argumento de que o órgão julgador teria negado proteção à marca devidamente registrada perante o INPI, registro esse que tem o condão de reprimir a concorrência desleal. Verbera que faria jus à exclusividade de sua marca, porque existem canais com marcas idênticas que atuam na mesma atividade econômica explorada pelo recorrente. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Vinícius Gustavo Martins da Cruz, OAB/DF 36.427 e Ricardo Rodrigues Fonseca Júnior, OAB/DF 41.467 (ID 57713091). Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do causídico Eduardo Mendonça, OAB/RJ 130.532 (ID 58318406). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.774.982/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 26/10/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 2o, inciso V, 129, e 189, inciso I, todos da Lei 9.279/1996. Isso porque restou assentado no acórdão resistido: “A proteção que o autor reclama é ao direito à exclusividade do uso da marca “Palco Sertanejo” com os sinais registrados no INPI, em razão da propriedade e da exploração do conteúdo no Youtube com atuação comercial, de forma empresarial no ramo de conteúdo digital. Esclarece que seu canal é monetizado, por isso, também, apresenta valor econômico (...). Para o exercício de tais direitos conexos ao de propriedade da marca, necessária a prova do direito ao uso exclusivo da marca. Conforme consta do registro perante o INPI, o apelante-autor não dispõe do direito à exclusividade no uso das palavras “Palco Sertanejo”. O apelante-autor dispõe da proteção de uso exclusivo apenas quando essas palavras estão acompanhadas de dois bonecos de chapéu, com violão e um microfone. Não há nos autos prova de que os canais indicados na petição inicial e emenda, usem exatamente essa mesma configuração, portanto, não há direito à exclusividade a ser protegido nem há configuração de concorrência desleal. Embora se reconheça o conteúdo econômico da marca e das atividades monetizadas na plataforma digital desenvolvida pelo apelante-autor, não há a alegada exclusividade e nem prova do uso dos sinais distintivos acima especificados (...). Em conclusão, o registro no INPI da marca mista “Palco Sertanejo” não gera ao apelante-autor o direito de excluir do Youtube canais que utilizam a referida expressão, mas com identificação visual diversa, e a manutenção dos referidos canais na internet não caracteriza ato ilícito da apelada-ré, o que, por consequência, evidencia a improcedência dos pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos material e moral” (ID 53277644). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente e à recorrida sejam feitas em nome dos patronos Vinícius Gustavo Martins da Cruz, OAB/DF 36.427 e Ricardo Rodrigues Fonseca Júnior, OAB/DF 41.467 (ID 57713091), bem como Eduardo Mendonça, OAB/RJ 130.532 (ID 58318406). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027